Tribunal: TJES
Processo: 5010776-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010776-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ODAIR DA SILVA LOUREIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. APENADO CONCLUIU ENSINO MÉDIO EM FRENTE REGULAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE DUPLO BENEFÍCIO AO ACUSADO. RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser aplicada a interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para contemplar a valoração do esforço do apenado que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), logrando êxito em ser aprovado parcialmente

2. O reeducando esteve vinculado às atividades regulares educacionais na unidade prisional, tendo finalizado o Ensino Médio em 2018, e obteve aprovação parcial no ENEM 2023, fazendo jus à remissão da pena em razão desta última aprovação, sem que reste configurado a duplicidade de benefício.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5010776-38.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ODAIR DA SILVA LOUREIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A (AC)

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto p
or

ODAIR DA SILVA LOUREIRO
,
contr
a a decisão (Id. 9321061 – seq. 167.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES
, que indeferiu seu pedido de remição, pela aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio),
ao considerar que o apenado já
teve a sua pena remida,
em razão da conclusão d
o Ensino Médio, em frente regular de estudo, na unidade prisional
.

Em suas razões,
a defesa sustenta que o apenado faz jus à remição da pena, em razão da sua aprovação no ENEM, e requer a reforma da decisão combatida
(Id. 9321061 – seq. 176.1).

Ao que se colhe dos autos,
o agravante cursou o ensino médio, entre os anos de 2016 a 2018, em frente regular de estudo, na unidade prisional (Id. 9321061 – seq. 53.1, 65.1 e 151.1).

Posteriormente, no ano de 2023, o reeducando foi aprovado no ENEM (Id. 9321061), obtendo aproveitamento satisfatório em
04 (quatro)
das 05 (cinco)
áreas de conhecimento (seq. 161.1 – página 408).

Desta forma, restou demonstrado que a aprovação do agravado no ENEM ocorreu por esforço próprio, isto é, em razão de estudos autônomos, realizados fora do seu período de vinculação às atividades regulares de ensino, no interior do estabelecimento prisional, sendo imperioso reconhecer o seu direito à remição, sem que isso caracterize duplo benefício.

Em caso
s
como
o presente, acompanho o entendimento jurisprudencial de que
deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar
o reconhecimento d
o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário,
se dedica e
demonstra interesse em participar de exame nacional.

E
, ainda que obtenha aproveitamento parcialmente satisfatório,
o apenado terá direito ao benefício,
não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

Destaco, po
r fim,
a importância do ato de valorização

da
aprovação no exame para
os fins de
remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional,
e,
sobretudo, para a readaptação ao convívio social.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
recurso, para reformar a decisão
agravada, determinando novo cálculo de remissão de pena do
agravante
, considerando a sua aprovação no ENEM 2023
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.